Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS.
1. O art. 301 do CPC estabelece a possibilidade de arresto como tutela de urgência de natureza cautelar, quando demonstrados os pressupostos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.